Tribunal: TCU
Processo: 004.951/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Marilane do Rio Martins contra o Acórdão 6675/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em dar provimento ao pedido de reexame interposto, para tornar insubsistente o Acórdão 6675/2023-TCU-Primeira Câmara , fazendo consignar na base de dados do sistema Sisac a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Marilane do Rio Martins.